Tribunal: TJBA
Processo: 2000294-83.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000294-83.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUIZ DE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por LUIZ DE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu seu pedido de progressão para o regime semiaberto. O agravante cumpre pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal). Sustenta ter preenchido os requisitos legais, alegando que possui atestado de boa conduta carcerária e que o laudo criminológico que fundamentou o indeferimento é genérico e contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em saber se o exame criminológico desfavorável, mesmo diante de atestado de boa conduta carcerária, justifica o indeferimento da progressão de regime prisional, considerando a gravidade do crime de homicídio qualificado praticado pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O requisito subjetivo para progressão de regime não se satisfaz apenas com o atestado de boa conduta carcerária, sendo necessária análise de todo o histórico do processo de execução do apenado para aferir seu real mérito e capacidade de reintegração social. 4. A realização do exame criminológico está amparado na gravidade do crime praticado (homicídio qualificado), cometido com violência contra a pessoa, o que reclama maior cautela para concessão de benefício que implique abrandamento do regime prisional, conforme autorizam a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula nº 439 do STJ. 5. O laudo psicológico demonstrou que o apenado apresenta "falta de remorso e desconexão emocional com as consequências de seus crimes", não externando "sinais claros de resignação, arrependimento ou remorso genuíno", sendo considerado inapto ao convívio social pela profissional capacitada. 6. A concessão do benefício não se mostra compatível com os objetivos da execução penal, notadamente a ressocialização e a proteção da sociedade, diante das conclusões técnicas da avaliação psicológica desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Decisão mantida integralmente. Tese: "1. O requisito subjetivo para progressão de regime não se satisfaz apenas com atestado de boa conduta carcerária, exigindo análise aprofundada do mérito do apenado. 2. É admissível o exame criminológico em crimes de elevada gravidade, especialmente homicídio qualificado, como instrumento de avaliação do requisito subjetivo. 3. O resultado desfavorável de exame criminológico que demonstre inadaptação social e ausência de remorso genuíno constitui fundamento idôneo para indeferimento da progressão de regime." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 112; Código Penal, art. 121, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC n. 930.126/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL de nº 2000294-83.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante: LUIZ DE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO e Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em Negar Provimento ao Recurso de Agravo de Execução. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.